Tribunal: TJDFT
Processo: 0734671-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, com pedido de revisão de contrato administrativo e para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro. Alegou que foi contratada mediante processo licitatório e na modalidade de pregão, para prestar serviço de atendimento no call center da CAESB. O contrato foi firmado em 11 de dezembro de 2019 (ID 137653851, dos autos de origem). No entanto, com o advento da pandemia de Covid-19, e ampla demanda pelos atendimentos não presenciais, houve incremento no volume de atendimentos e, consequentemente, a necessidade de contratar mais atendentes, o que refletiu nos custos da operação e teria gerado desequilíbrio no contrato. Por diversas vezes a autora solicitou à CAESB a revisão dos cálculos da Unidade de Serviço de Atendimento – USA, indexador utilizado para a remuneração dos serviços prestados, porém não obteve resposta. Em razão do déficit gerado pela falta de revisão do contrato, estaria com sua saúde financeira comprometida e, consequentemente, passou a parcelar benefícios de seus empregados. Essa medida acarretou penalidades administrativas impostas pela CAESB, o que agravou ainda mais sua já precária situação. Requereu a antecipação da tutela para determinar o pagamento da USA conforme valores que declinou como corretos, bem como para determinar à CAESB a suspensão de glosas e de retenções de provisões de encargos trabalhistas. O juízo deferiu a liminar na forma requerida. Nas razões recursais, a CAESB arguiu a nulidade da decisão, porque o juízo teria admitido emenda à petição inicial após a citação do réu, bem como acolhido o pedido de tutela provisória veiculado na respectiva emenda. Quanto ao mérito, defendeu a regularidade das glosas e das retenções por provisão de encargos trabalhistas, bem como a correção do valor pago pelos serviços, não sendo devida a revisão. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela provisória. Inicialmente o recurso foi protocolado desacompanhado do preparo. Facultada a regularização, a recorrente recolheu a taxa judiciária em dobro (ID 40307610 e 40902606). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, por meio da qual a parte autora alega: A presente ação versa sobre pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato no 9149/2019 (Doc. 02), suspendendo temporária e liminarmente a sua execução, nos termos do parágrafo único do art. 8o da Lei no 8.666/93, bem como as penalidades de glosa e retenção mensal das provisões de encargos trabalhistas do referido contrato, nos termos da Lei Orgânica deste E. Tribunal, sendo que os motivos e fatos serão abaixo descritos, e desde já a Representante coloca-se à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Trata-se do contrato no 9149 firmado em decorrência da Homologação e Adjudicação do PE no 220/2018-CAESB à folha 1884, do Processo no 092.005981/2018, vinculando-se as partes ao respectivo Edital, a proposta da CONTRATADA apresentada pela CONTRATADA em 28/10/2019, (grifo nosso) a Lei no 10.520/2002, à Lei no 13.303/2016, ao RILC - Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CAESB, as normas Internas da CAESB, inclusive a ND.SFI-003, a Lei Complementar no 123/2006, as Leis Distritais no 4611/2011 e 6112/2018, os Decretos no 34.649/2013, 35.592/2014, 26.851/2006, 3555/2000 e 5450/2005 e a Constituição Federal do Brasil. O referido contrato tem por objeto, de acordo com procedimento de licitação, a prestação de serviços de Contact Center, com adoção de plataforma de integração de multicanais e módulo de gestão de atendimento, utilizando metodologia omnichannel... Ocorre que com o advento da pandemia houve a necessidade de readequar o contrato com os custos gerados pela nova realidade dessa prestação de serviços, apresentando um quadro de desequilíbrio econômico-financeiro, que vem gerando uma série de comunicações da Autora a Ré na tentativa de solucionar a questão (Doc. 03), conforme passa a narrar: Assim, em 2020 se iniciam proposta de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato no 9149/2019, por iniciativa da AUTORA, na busca de alternativas para solução sem ainda identificar o problema do reajuste da USA. Durante o ano de 2021, as discussões têm continuidade, com trocas de correspondências em janeiro. Em 01/03/2021, o Aditivo 02/2021 ajusta os volumes previstos no contato original, de 35.036 atendimentos humanos para 47.937, sem rever os cálculos do valor da USA de forma a considerar o quadro real necessário para esse novo volume revisado. Em fevereiro de 2022, através do OF. VOX BA 001 2022 - REAJUSTES CONTRATO CAESB 149-2019 V2 foi encaminhado o pedido reapresentando o erro de cálculo do reajuste da USA como a principal causa do desequilíbrio do contrato informando de forma detalhada todos os cálculos. Em 15 de março de 2022, através do OF VOX BA 014 2022 v3, e em 30 de março de 2022, através do OF VOX BA 017 2022 - REEQUILÍBRIO v2 - RESUMO ANALÍTICO, foi novamente reencaminhado o pedido de reequilíbrio solicitando maior brevidade na solução sob pena de agravamento das dificuldades financeiras enfrentadas pela contratada com as perdas sucessivas do contrato. Somente em 15 de junho de 2022 foi aberto o processo administrativo no sistema interno de gestão GDOC através da CT. VOX DIRECT 17 2022 - REEQUILIBRIO ECONOMICO, aparentando que somente nessa data o processo passou a ter tramitação interna que teve resposta em 28 de junho de 2022 através da CARTA CAESB No04_2022, quando a CAESB encaminha a primeira manifestação formal sobre a solicitação. Através do OF VOX BA 101 2022 v4, de 13 de julho de 2022, foi mais uma vez ratificada solicitação de reequilíbrio, inclusive protocolando no GDOC todos os ofícios e relatórios encaminhados ao gestor do contrato através de anexos aos e-mails, não protocolados no GDOC até então. Até o presente momento não houve deferimento ao pedido de reequilíbrio contido nos documentos anteriormente encaminhados. Nesse contexto, antes de adentrarmos em mais detalhes, cumpre destacar e esclarecer o que é a USA. USA é a sigla para Unidade de Serviço de Atendimento, que corresponde a uma unidade de remuneração por atendimentos realizado pela autora no âmbito do contrato em testilha. Excelência, o desequilíbrio questionado foi motivado pela utilização, nos cálculos do reajuste da USA, da quantidade fixa de operadores constante na planilha de formação de preços inicial, ou seja, 48 operadores, mas desconsiderou o quadro real de operadores utilizados para alcançar as metas estabelecidas no edital com o advento da PANDEMIA de COVID19, que resultou num aumento das contratações para cerca de 75 funcionários (Ver Doc. 04). Na correção dos valores obtidos na revisão do método de reajuste, valores esses que devem ser quitados pela RÉ, foram calculados em R$ 724.649,63 para o ano de 2020, assim como R$ 830.446,08 para o ano de 2021, além do valor a ser apurado para o ano de 2022 até a data da sua efetiva liquidação. Esse valor foi anteriormente estimado, até abril de 2022, em R$ 403.645,22 considerando o quadro médio estimado em 60 atendentes, o que se mostrou insuficiente uma vez que foram efetivamente alocados 66 atendentes em média no período, totalizando R$ 1.958.140,93 (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil cento e quarenta reais e noventa e três centavos). O desequilíbrio acima apresentado fica demonstrado mais detidamente em laudo técnico explicativo e nos documentos em anexo (Doc. 04). Com os documentos acima, onde há planilhas demonstrativas, restou comprovado o porte dos prejuízos enfrentados pela contratada e o desequilíbrio econômico-financeiro resultante da adoção do método incorreto do reajuste do valor da USA até então praticado. Até o presente momento, a CAESB (Parte RÉ) não apresenta qualquer resposta ou contraproposta a situação fática de prejuízo financeiro da AUTORA em decorrência da prestação dos serviços, o que está gerando transtornos e penalidades administrativas, uma vez que o desequilíbrio afeta a saúde financeira da empresa contratada e a impede de cumprir zelosamente suas obrigações, inclusive contratuais. Na evolução das tratativas do processo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato supra, foi solicitado, através do OF VOX BA 115/2022, de 27/07/2022 (Doc. 05), a adoção de providências emergenciais com relação as obrigações do Contrato no 9149/2019, no sentido de suspender temporariamente as penalidades de glosa e retenção mensal das provisões de encargos trabalhistas do referido contrato. A motivação dessa solicitação se originou da necessidade emergencial de assegurar o fluxo financeiro viável da execução contratual, enquanto ocorrem as tratativas de reequilíbrio-econômico-financeiro do contrato, o que se justifica pelo longo tempo até então consumido para conclusão das análises e regularização das revisões solicitadas, iniciadas mesmo antes do registro do processo no GDOC da CAESB, sem as quais torna-se inviável a continuidade da execução contratual. Diante da impossibilidade de atendimento do pleito solicitado no OF VOX BA 115/2022, de 27/07/2022, para mitigar os efeitos do desequilíbrio econômico-financeiro demonstrado, os expressivos prejuízos da contratada já apurados, e uma vez que a AUTORA já lançou mão de todas as suas fontes de crédito, recursos próprios e margens de outros contratos, conforme já anteriormente informado, a gravidade do problema já compromete a continuidade da regular prestação dos serviços contratados, demandando assim providências urgentes e imediatas, conforme manifestação expressa na Carta CAESB 002/2022 PRO., encaminhou o Ofício VOX BA no 119/2022 (Doc. 06) reafirmando a inviabilidade da continuidade da execução contratual mantidas as condições financeiras estabelecidas pelos valores dos reajustes com base no quadro fixo de 48 atendentes, NOTIFICANDO a CAESB no sentido de dar ciência de que está em mora na definição quanto a proposta de reajuste do Contrato no 9149/2019, ante a evidente e comprovada necessidade de reequilíbrio financeiro da relação contratual administrativa, fato este violador dos termos da lei no 8.666/93 e legislação correlata, concedendo o prazo inexorável de 10 dias para a resolução final do problema. Ocorre, Excelência, que a Parte Ré se queda inerte e os prejuízos decorrentes da interrupção da prestação de serviços por inviabilidade financeira são iminentes, porque os prejuízos que vem sendo acumulados pela AUTORA no decorrer dos últimos 2 anos vem gerando a insuficiência financeira para que possa arcar com suas obrigações dentro dos prazos legais. Com isso, por exemplo, pagamentos parcelados de benefícios aos funcionários da Autora alocados para cumprimento do presente contrato estão gerando multas e retenções nos pagamentos feitos pela CAESB, parte Ré, piorando a defasagem financeira decorrente do desequilíbrio econômico e inviabilizando a continuidade da prestação dos serviços e da própria existência da AUTORA. Excelência, se as retenções e multas não forem interrompidas de imediato enquanto se aguarda o deferimento dos ajustes solicitados a título de reequilíbrio econômico do contrato, haverá interrupção IMEDIATA dos serviços prestados e todo o serviço de atendimento ao cliente via CALL CENTER da CAESB restará prejudicado!!! Repita-se: ESSA INTERRUPÇÃO SE DARÁ JÁ COM O ADVENTO DO PRÓXIMO PAGMENTO, EM 5 DE OUTUBRO, SE ESTE ESTIVER AQUÉM DO VALOR FATURADO!!! Após tecer comentários sobre a legislação aplicável, requer, no mérito, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e, em tutela de urgência: a) Conceder a Tutela de Urgência, inaudita altera pars, ANTES DAS RETENÇÕES AO PAGAMENTO DE FATURA EM 08 DE OUTUBRO DE 2022, nos termos do art. 300 e seguintes do CPC, no sentido de deferir a utilização provisória do reajuste da USA 2022 apurado pelo método ora contestado do Quadro Fixo, que resultou no valor de R$ 8,98 para a USA para o pagamento da fatura dos serviços prestados a partir do mês de janeiro de 2022, com a Suspensão temporária da aplicação de penalidades de glosa até que se conclua o processo em curso, inclusive para que se possa apurar a efetiva responsabilidade do atual processo de reajuste da USA e seus impactos no desvio do SLA recorrentemente sancionado e a suspensão temporária do processo de retenção de provisões para encargos, mesmo que prevista em contrato, até a conclusão do processo de reequilíbrio; até que seja pacificada a revisão dos cálculos dos reajustes pelo método proposto para toda a vigência contratual, reduzindo assim os valores das diferenças a serem quitadas após a pacificação do desequilíbrio em análise, com o reajuste necessário para promover seu reequilíbrio econômico, nos termos da alínea “d”, inc. II, do art. 65; OU seja ao menos promovida as suspensões solicitadas em negrito sem o referido ajuste provisório; Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que é notório que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico em diversos contratos. Nesse sentido, confira-se este julgado do TJDFT (grifo nosso): (...) É evidente que esse impacto ocorreu no ramo de atividade prestado pela empresa requerente, responsável pelo suporte de comunicação de um dos principais órgãos públicos do Distrito Federal, responsável pelo abastecimento de serviço essencial. A partir de2020 a população adequou-se a um atendimento sob novas modalidades, que não a presencial, seja virtual, seja por contato telefônico. Dessa forma, plausíveis as alegações contidas na inicial, sobre a necessidade de aumento do suporte de servidores para o atendimento da demanda, o que poderá ser melhor analisado após a manifestação da empresa ré. Por outro lado, demonstrou o autor que busca, desde fevereiro, a readequação do contrato, porém, não logrou êxito nas tratativas extrajudiciais, especialmente pela forma lenta pela qual a ré analisa a questão (ID n. 137653854). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque há o risco de paralisação dos serviços de atendimento de CALL CENTES da CAESB, principal plataforma de contato dos usuários beneficiários do serviço público, de modo a afetar toda a sociedade. Se não bastasse isso, neste momento, não é possível afastar a possibilidade de os prejuízos alegados impedirem a própria subsistência da empresa autora, o que ocasionaria demissões. Neste momento, fazendo ama ponderação entre os direitos em litígio, devem-se prestigiar os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, que são as “pedra de toque” do Direito Administrativo, até a solução final do litígio. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para deferir a utilização provisória do reajuste da USA 2022 apurado pelo método ora contestado do Quadro Fixo, que resultou no valor de R$ 8,98 para a USA para o pagamento da fatura dos serviços prestados, bem como a suspensão temporária de eventuais penalidades de glosa, ou retenção de provisões para encargos, até ordem em contrário deste Juízo, posto que a tutela poderá ser reexaminada após a contestação.” (Grifei) Após, a autora apresentou emenda à inicial em que apontou erro material no pedido de tutela provisória, especificamente quanto ao valor da USA, e cuja pretensão seria de R$10,31 (ID 138025217). O juízo acolheu o pedido e retificou a decisão: “Primeiro, acolho a emenda de ID n. 138025215, por buscar, simplesmente, a correção de erro material.” Por fim, a autora informou o descumprimento da determinação judicial, tendo o juízo complementado a decisão nos seguintes termos: “Diante das informações apresentadas pela parte autora, em complemento à decisão de ID n. 137743322, que indica o descumprimento da tutela pela CAESB, fixo a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de apuração de responsabilidades, nas searas administrativa, civil ou criminal. Por oportuno, aproveito para, com base no exame da emenda de ID n. 138025217, alterar a parte final da decisão e tutela de urgência para constar: ‘Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência para deferir a utilização provisória do reajuste da USA 2022 apurado pelo método do Quadro Real, com o valor indicado na inicial de R$ 10,31, bem como a suspensão temporária de eventuais penalidades de glosa, ou retenção de provisões para encargos, até ordem em contrário deste Juízo, posto que a tutela poderá ser reexaminada após a contestação’. Expeça-se mandado de intimação, com urgência, por oficial de justiça de plantão, para o endereço da ré,” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. As empresas públicas, como partes integrantes da Administração Indireta, sujeitam-se aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais como a legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência. Em cumprimento ao preceito constitucional, em especial diante da impessoalidade e da eficiência, seus contratos devem ser precedidos de procedimento licitatório e por meio do qual se busca selecionar a melhor proposta e com o menor preço. No caso específico das empresas públicas, as licitações e contratos regem-se pela Lei 13.303/16 e, de forma complementar, por seus regulamentos internos. A revisão contratual e para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra guarida no art. 81, VI, da Lei 13.303/16: “Art. 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos I a V do art. 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos seguintes casos: (...) VI - para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.” No entanto, em que pese a previsão legal quanto à possibilidade de revisão contratual, importa ressaltar que a avença encontra-se igualmente vinculada ao edital do certame. Ou seja, a discussão acerca do reequilíbrio financeiro ocorre no bojo do contrato, respeitado seu limite ou até sua ampliação, mas observado os termos da lei. Traçadas essas diretrizes, passa-se ao exame do pedido liminar. A CAESB arguiu a nulidade da decisão por supostamente ter acolhido emenda à petição inicial protocolada após a citação do réu. Conforme previsão legal, o autor pode aditar ou alterar o pedido até a citação do réu e independentemente de anuência deste ou; até o saneamento do processo, desde que com o consentimento do réu: Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Em suas razões, o recorrente sustentou que a decisão seria nula porque o juízo teria acolhido emenda à inicial após a citação do réu e sem observar a necessidade de sua anuência. Sem razão. Conforme se verifica do relato supra, o autor não aditou o modificou o pedido, mas apenas requereu ao juízo a retificação de erro material quanto ao valor apontado para a remuneração da USA. Ademais, não se trata de modificação do pedido propriamente dito, mas tão somente da tutela provisória de natureza cautelar, à qual não se aplica o regramento do art. 329, do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias estão previstas no art. 294 e seguintes e podem ser antecedentes ou incidentais e de natureza cautelar ou antecipatórias do mérito. Uma vez que o próprio regramento processual permite o requerimento de tutela provisória incidental e em qualquer fase do processo, por consequência, não há restrição que a parte adite ou altere o pedido, nesta parte, e especialmente diante de mera correção de erro material. Dirimida a questão preliminar, passa-se ao exame de mérito. A CAESB sustentou que a pretensão autoral é desprovida de plausibilidade em sob três fundamentos: a) o preço pago pela prestação do serviço está de acordo com o contrato que, inclusive, fora renovado em dezembro de 2021; b) as retenções por provisão de encargos trabalhistas decorrem diretamente de previsão legal e devem ser mantidas para prevenção de eventual responsabilidade perante a Justiça Laboral e; c) as glosas foram legítimas e amparadas no instrumento contratual ante falhas constatadas na prestação do serviço. Revisão da USA Na causa de pedir, o autor ressaltou que, diante a pandemia da Covid-19 e do consequente incremento na demanda pelo atendimento à distância, foi necessário contratar mais funcionários e com o intuito de manter a qualidade e eficiência na prestação do serviço. Relatou que inicialmente operava com 48 operadores, mas o aumento na demanda teria resultado na elevação das contratações para cerca de 75 funcionários. Em relação ao quantitativo de funcionários, impõe-se neste momento observar o Termo de Referência PE 220/2018 do processo de licitação e que regulou a contratação, especialmente o item 8 – “Parâmetros para o dimensionamento do serviço” (ID 40303660, pag. 26): “8. PARÂMETROS PARA O DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO 8.1 A contratada deverá iniciar a operação com a quantidade de Atendentes Multicanal equivalente a estrutura atual, a qual permanecerá por 90 dias. A quantidade de operadores atualmente empregados é de 88 (Central de Relacionamento) e 8 (Ouvidoria).” Inicialmente, impõe-se ressaltar que o contrato foi firmado em dezembro de 2019 e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, permitida a prorrogação (Cláusula quinta – ID 137653851, pag. 3, dos autos de origem). Portanto, quando começaram as medidas restritivas decorrentes da pandemia da Covid-19, a execução do contrato estava no início e ainda no período em que a contratada havia se obrigado a manter 88 operadores na Central de Relacionamento e 8 na Ouvidoria, quantitativo superior àquele informado e operado atualmente. Lado outro, ao tratar da remuneração pelo serviço, novamente retorna-se ao Termo de Referência, item 9.2, que trata da Unidade de Serviço de Atendimento - USA (ID 40303660, pag. “ 9.2 UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO – USA 9.2.1 A Unidade de Serviço de Atendimento (USA), é representada pela medida padrão de atendimento dos canais disponibilizados nesse Termo de Referência e será proporcionalizado (%) para cada canal de atendimento. Foi adotado como uma unidade de atendimento padrão (100%) o valor referente ao canal Receptivo Humano Telefônico, tendo em vista que esse canal é o mais usual/comum (quantitativamente) e representativo (orçamentariamente) deste instrumento. 9.2.2. O valor mensal a ser faturado pela CONTRATADA será por USA – Unidade de Serviço de Atendimento, observando-se os valores correspondentes de pagamento unitários próprios aos tipos de Serviços multiplicado pelas respectivas quantidades realizadas no mês, conforme tabela abaixo:” Conforme se extrai dos itens supra, a remuneração do serviço se dá por atendimento e não há vinculação ao quantitativo de mão de obra contratado. Não obstante, ainda em 2020, primeiro ano da pandemia e da vigência do contrato, as partes, de comum acordo, celebraram Termo Aditivo para atender ao aumento da demanda, ocasião em que foi aplicado o acréscimo de 24,21% (vinte e quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) sobre o valor original e correspondendo a R$2.441.749,42 (dois milhões e quatrocentos e quarenta e um mil e setecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos) (ID 40303670). Por fim, em 15/12/2021, as partes, novamente de comum acordo, celebraram a prorrogação do prazo do contrato por mais 24 meses e sem que houvesse insurgência da autora quanto aos valores pactuados em R$13.086.787,53 (treze milhões oitenta e seis mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) (ID 40303672). Tendo em vista que, em duas oportunidades, as partes celebraram termos aditivos e com repactuação do valor total do contrato e sem que houvesse insurgência da autora, não se vislumbra a plausibilidade do direito à repactuação na forma pretendida e tomando por base efeitos decorrentes da pandemia, conhecidos desde a assinatura do primeiro termo aditivo. Retenções e glosas Em exame da causa de pedir, o autor requereu a suspensão das retenções de provisões por encargos trabalhistas e glosas, fundamentando sua pretensão tão somente na alegada precariedade financeira que atravessa e sem, contudo, apontar qualquer irregularidade ou ilegalidade no procedimento. Nesse sentido, importa ressaltar que as retenções de provisões por encargos trabalhistas constituem dever do gestor do contrato, previsto na Lei Distrital 4.636/2011: Art. 2o As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo-terceiro salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por dispensa sem justa causa, a serem pagas pelos órgãos e entidades dos Poderes Públicos do Distrito Federal a empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial. (Legislação Correlata - Lei 6550 de 20/04/2020) Parágrafo único. Os depósitos de que trata o caput devem ser efetivados em conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação – aberta em nome da empresa, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do órgão ou entidade contratante. Trata-se, portanto, de norma cogente, a ser observada pelo gestor público e com o propósito de resguardar a Administração de eventual responsabilidade por encargos trabalhistas decorrentes da execução do contrato. Eventual inobservância poderá acarretar responsabilização pessoal do gestor nos âmbitos administrativo e cível. Lado outro, conforme explanado pela agravante, as glosas decorreram de desempenho insuficiente da contratada na execução dos serviços. Em exame aos autos, constata-se que, antes da aplicação da penalidade, foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo por parte do autor sequer a alegação de eventual irregularidade. Não é demais relembrar que os atos administrativos revestem-se da presunção de legalidade e de legitimidade, o que impõe à parte que os impugna o ônus de provar eventual conduta em desconformidade com o regramento legal. À míngua de provas e, sequer, de alegação de irregularidade no procedimento da Administração ao impor as glosas, não se vislumbra plausibilidade que justifique a suspensão de sua exigibilidade. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. O agravado já apresentou contrarrazões, acompanhada de documentos. Dessa forma, em atenção ao contraditório, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de cinco dias. Após, decorrido o prazo para manifestação do agravante e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator